Tribunal: TJDFT
Processo: 0700074-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0700074-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WARLLEN SOUZA MARQUES AUTORIDADE: JUIZADO CÍVEL, CRIMINAL E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Esteffania Caetano Vasconcelos, em favor de Warllen Souza Marques, contra decisão do MM. Juiz do Juizado Especial Cível e Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brazlândia/DF, que, nos autos n.o 0706364-32.2024.8.07.0002, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 67631154, p. 59-61). Após instaurar inquérito policial por portaria (ID 67631154, p. 4-5), a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente, ponderando que, “se o Representado continuar em liberdade, suas condutas provavelmente evoluirão para o crime de Feminicídio” (ID 67631156, p. 1-5). Colhido o parecer favorável do Ministério Público (ID 67631156, p. 59-61), a autoridade apontada como coatora, no dia 12/12/2024, decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do crime, da sua periculosidade e do risco efetivo de reiteração delitiva, sublinhando que ele possui execução penal ativa e praticou reiterados atos de violência doméstica em curtíssimo espaço de tempo (ID 67631154, p. 12-14, autos n.o 0706365-17.2024.8.07.0002). O Mandado de prisão foi cumprido no mesmo dia (ID 67631154, p. 19). Em 14/12/2024, o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC) do TJDFT homologou a prisão, após verificar a regularidade do cumprimento do mandado, e determinou a remessa dos autos ao Juízo responsável pela ordem de prisão (ID 67631154, p. 21-22). Recebidos os autos, no dia 16/12/2024, a autoridade coatora, por não vislumbrar motivos hábeis a justificar a soltura do ofensor, manteve a prisão preventiva do paciente (ID 67631154, p. 23). O paciente foi denunciado pela prática de lesão corporal qualificada e ameaça. Os fatos foram narrados nos seguintes termos (ID 67631154, p. 29-30): “Em 10/12/2024, por volta de 21h30, na [...], Brazlândia/DF, o denunciado, com consciência (elemento cognitivo) e vontade (elemento volitivo), por condição do sexo feminino, ofendeu a integridade física de sua companheira S. N. A., assim como ameaçou a vítima, por meio de palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias de tempo e local mencionadas, o denunciado, enraivecido porque S. questionou-o sobre possível traição praticada por ele, puxou-a fortemente pelo braço e agrediu-a na testa com uma garrafa plástica, causando lesão corporal (hematoma). Ainda, ele xingou e ameaçou a vítima, dizendo que ela “iria ver”, além de persegui-la em um veículo, enquanto S. fugia, a pé, fazendo menção de atropelá-la. Em assim agindo, o denunciado está incurso nos artigos 129, § 13o, e 147, § 1o, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o da Lei Maria da Penha [...]” (grifo nosso) No mesmo dia em que oferecida a denúncia em desfavor do paciente, a defesa técnica postulou a revogação da sua prisão preventiva (ID 67631154, p. 45-46). Em 19/12/2024, a autoridade coatora recebeu a denúncia e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 67631154, p. 59-61). Diante da pertinência, trago à colação a fundamentação lançada na decisão atacada: “[...] DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA No caso em tela, o réu se encontra preso preventivamente desde o dia 12 de dezembro do corrente ano, porque a análise dos elementos de informação trazidos aos autos revelou a insuficiência e inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, diante da periculosidade do agente, demonstrada pelo modo de execução das condutas que estão em apuração, o que evidencia que sua soltura provoca intranquilidade a toda população e, portanto, gera risco para a garantia da ordem pública. Quanto à gravidade concreta dos fatos, faço registrar que o investigado, segundo apurado durante a investigação policial, no dia 10 de dezembro de 2024, por volta das 21h30min, segurou com firmeza o braço da ofendida. Logo depois, a xingou e desferiu um golpe em sua cabeça com uma garrafa plástica, causando lesões. Não satisfeito, após a ofendida conseguir se desvencilhar, perseguiu-a com seu automóvel, tentando atropelá-la, não obtendo êxito em seu intento em razão de a vítima se abrir entre outros veículos. Além disso, menos de 12h do registro da primeira ocorrência, no dia 11 de dezembro de 2024, por volta das 09h30min, dirigiu-se à residência da ofendida e arrombou o portão com o emprego de uma barra de ferro. Logo depois, pegou alguns pertences dela e colou em um saco de lixo. Na sequência, tomou posse da motocicleta da ofendida e levou os bens dela até a residência de uma amiga de nome L. Neste ponto, consigno que o fato de o acusado ainda não ter sido intimado sobre as medidas protetivas de urgência, conforme mencionado pela Defesa, não desnatura a gravidade das condutas praticadas no dia 11 de dezembro. Em que pese a alegação de que ele ainda residia com a ofendida, verifica-se que seu intento, ao se dirigir ao local, foi tão somente causar prejuízos a ela, na medida em que arrombou o portão e ensacou pertences dela. Inegável, dessa forma, que os indícios apontam que houve tentativa de intimidação com tais atos. A isso se some o fato de o acusado ostentar uma condenação penal anterior pelo crime de tráfico de drogas, proferida nos autos n. 0708861-27.2021.8.07.0001. Não fosse suficiente, WARLLEN SOUZA MARQUES possui execução penal ativa, a qual está autuada sob o n. 0400334-15.2024.8.07.0015. Tais fatos, além de evidenciarem a periculosidade do réu e o risco efetivo de reiteração delitiva, também fazem concluir que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, nos exatos termos já delineados na decisão que decretou a prisão preventiva. A segregação cautelar também é necessária para a conveniência da instrução criminal, isso porque as peças que instruem este feito fazem concluir que a liberdade do suposto autor do crime acarreta grande intimidação para as testemunhas/vítima. Considerando a relação de parentesco entre acusado e a vítima, além da reiteração de atos de violência em curto espaço de tempo, tenho que a segregação também se justifica como forma de impedir embaraços à instrução criminal, com a tentativa de interferir na prova testemunhal. Em que pese ter a defesa alegado a ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, certo é que da data em que foi decretada até hoje, não houve a ocorrência de nenhum fato novo apto a ensejar a revisão da medida extrema decretada. Por outro lado, é firme a jurisprudência no sentido de que primariedade, ocupação lícita e endereço certo não constituem postulados em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal e demonstrada a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do mesmo diploma legal. Diante do exposto, não tendo sido apresentados fatos ou documentos novos pelo requerente, e permanecendo presentes os requisitos que autorizam sua segregação provisória (artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal), INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO da PRISÃO PREVENTIVA de WARLLEN SOUZA MARQUES.” No presente writ, a Defesa alega que o crime de ameaça não se configurou, bem como que não há falar em violação de domicílio ou de descumprimento de medida protetiva de urgência. Sublinha, lado outro, que não foi juntado aos autos laudo pericial que ateste a lesão corporal sofrida pela vítima. Assevera que o paciente possui ocupação lícita e que, caso seja solto, residirá com a sua genitora. Pondera que “a prisão é a exceção, e sua manutenção só trará inúmeros dissabores que marcarão para o resto da vida do paciente, e sua segregação do convívio social não é fazer justiça, mesmo porque o tolhimento da liberdade caracteriza-se como constrangimento ilegal.” Postula, liminarmente, a revogação da prisão e a expedição do competente alvará de soltura ou a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, estabelece os casos passíveis de apreciação durante o plantão: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Passo à análise do pedido de liminar. Em relação à necessidade da prisão, é cediço que a prisão preventiva é considerada a ultima ratio, devendo-se aplicar as medidas cautelares diversas da prisão quando aquela não for imprescindível. Na espécie, constata-se que a pena máxima abstrata cominada aos crimes imputados ao paciente é superior a quatro anos e ele ostenta condenação definitiva por outro crime doloso. Ademais, os fatos foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, o que autoriza, em tese, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento nos incisos I, II e III do artigo 313 do Código de Processo Penal. Ressalta-se que a Lei n.o 13.827/2019 acrescentou o artigo 12-C, § 2o, à Lei n.o 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), que dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”. A propósito, o referido inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal não exige o descumprimento das medidas protetivas de urgência para autorizar o cabimento da prisão preventiva. Prevê, em verdade, que a prisão preventiva é admissível nos casos em que se mostrar adequada e necessária para garantir a execução das referidas medidas. Assim, ainda que no presente caso não se verifique o descumprimento das medidas protetivas, como afirma a impetrante, esse fato, por si só, não é suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva do paciente. Admitida, portanto, a prisão preventiva no caso em apreço, necessário examinar a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em uma análise perfunctória dos autos, não se vislumbra constrangimento ilegal a que estaria sofrendo o paciente, pois a decisão impugnada encontra-se fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo deixado de aplicar isoladamente as medidas cautelares diversas da prisão por entender que são insuficientes para resguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta dos fatos e da periculosidade do agente, que ostenta condenação definitiva anterior pela prática de tráfico de drogas privilegiado e estava em cumprimento de pena quando supostamente voltou a delinquir. De fato, verifica-se, em princípio, que a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se fundamentada na decisão impugnada, em razão da gravidade dos fatos, haja vista que o paciente teria xingado, ameaçado e agredido a vítima, causando-lhe lesões em sua cabeça e, ainda, teria “perseguiu-a com seu automóvel, tentando atropelá-la, não obtendo êxito em seu intento em razão de a vítima se abrigar entre outros veículos.” Após esses fatos, o paciente ainda teria arrombado o cadeado da casa do casal e recolhido bens pessoais da vítima, bem como a motocicleta dela, mais uma vez subjugando-a. Tal contexto evidencia ser a segregação cautelar do paciente necessária e adequada. Quanto a alegada ausência de laudo pericial que comprove a lesão corporal sofrida pela vítima, importante consignar que a reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça perfilha o entendimento no sentido de que “a ausência do laudo pericial pode ser suprida por outros meios de prova, como laudos médicos, prontuários hospitalares, fotografias, atestados ou depoimentos de testemunhas” (Acórdão 1951757, 0704464-88.2023.8.07.0021, Relatora: Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 20/12/2024). Assim, neste juízo de prelibação, sendo admissível e necessária a prisão preventiva, não se vislumbra, por ora, o cabimento isolado das medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo diante do risco de que o paciente volte a reiterar na prática de crimes ainda mais graves contra a vítima. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Encaminhem-se os autos ao Relator. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2025-01-03 22:56:22.249. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura